Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720777-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA AGRAVADO: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA, JOAO NUNES DE MATOS NETO, MONICA BRILHANTE DO COUTO NUNES, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, AUGUSTO CESAR DE ANDRADE MOTA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 48300011. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 49441765) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR